Tribunal: TJMT
Processo: 0017999-90.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017999-90.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS BRENNER DE ARRUDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL DAVID DE CAMPOS SILVA - CPF: 065.372.321-04 (APELANTE), WAGNER ROBERTT DE CAMPOS - CPF: 029.658.621-88 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017999-90.2019.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS BRENNER DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO COMETIMENTO DO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – APREENSÃO DE 4 (QUATRO) PROJÉTEIS DE CALIBRE .380 AUTO (PONTO TREZENTOS E OITENTA AUTOMATIC COLT PISTOL) – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – MUNIÇÕES QUE FORAM APREENDIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO COMETIMENTO DO CRIME DA LEI DE DROGAS – CONDUTA TÍPICA E RELEVANTE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES [374,43G (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO GRAMAS E QUARENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 19,52G (DEZENOVE GRAMAS E CINQUENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA] UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DA MINORANTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto se admita a aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munição [4 (quatro) projéteis de calibre .380], desacompanha de armamento capaz de deflagrá-la, não se pode excogitar na atipicidade material da conduta na hipótese em que o armamento bélico foi apreendido no mesmo contexto fático do cometimento do crime de tráfico de drogas.

“
[...] A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice (...).
” [STF, HC 172256, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24.6.2019].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017999-90.2019.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS BRENNER DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MATHEUS BRENNER DE ARRUDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação n. 17999-90.2019.811.0042 (Código 575283), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, pelo cometimento dos crimes dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 12, da Lei n. 10.826/2003.

A Defensoria Pública, assistindo o apelante, busca sua absolvição quanto a prática do crime previsto no Estatuto do Desarmamento [posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido], uma vez que se encontram presentes os requisitos da insignificância. Além disso, verbera que a conduta do acusado possui reduzidíssimo grau de reprovabilidade, uma vez que a apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, não gera lesão ou perigo a qualquer bem jurídico tutelado, restando afastada a tipicidade material da conduta. Subsidiariamente, pede a readequação da fração referente a minorante do tráfico privilegiado para [2/3 (dois terços)], sob o argumento de que “
ao preencher todos os requisitos legais para o seu reconhecimento, faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na modulação do benefício deve ser devidamente fundamentado”
[doc. digital n. 183212173].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 183212175].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 184066151].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017999-90.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 15 de março de 2019, às 15h10min,

na Rua Nova Olímpia (esquina com a Rua Sorriso), n° 156, no bairro Renascer, nesta cidade, o denunciado Matheus Brenner de Arruda tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de

cocaína, com massa de 374,43 g (trezentos e setenta e quatro gramas e

quarenta e três centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa

de 19,52 g (dezenove gramas e cinquenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo n° 3.14.2019.53110-01 – fls. 23/24-IP.

Na mesma circunstância, o denunciado possuía 04 (quatro) munições intactas, de calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, consoante laudo pericial definitivo n° 2.3.2019.35547-01.

Em meados do mês de janeiro de 2019, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas em pontos específicos de alguns bairros já afamados pela traficância,

ocasião em que o endereço residencial do denunciado foi apontado

como “boca de fumo”.

Por esse motivo, os investigadores de polícia realizaram diligências a fim de

apurar a veracidade das informações, efetuando o monitoramento da referida residência. Na oportunidade, notaram intensa movimentação de

pessoas na residência aparentando serem usuários de droga, especialmente no período noturno, constatando-se, assim, indícios da ocorrência do

narcotráfico (fls. 47/48-IP). Além disso, as mídias sociais do denunciado indicam que ele possivelmente integra a Facção Criminal do “Comando Vermelho”.

Com isso, a autoridade policial representou ao juízo pela expedição de

mandado de busca e apreensão, o que foi acolhido por essa Vara Especializada (fl. 17-IP).

Na data do fato, os policiais civis, em conjunto com policiais militares, deslocaram-se até a residência do denunciado para dar cumprimento a ordem

judicial, logo que adentraram o imóvel, visualizaram o denunciado arremessando uma sacola pelo muro para a casa vizinha, na tentativa de se desvencilhar de algum ilícito.

Diante disso, os agentes policiais apreenderam o objeto dispensado pelo

denunciado e verificaram que a sacola continha 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína. Questionado a respeito da droga, o

denunciado admitiu a propriedade da droga, bem como afirmou que havia mais entorpecente no quintal da casa.

Então, os policiais efetuaram minuciosa busca no local indicado, onde localizaram outra porção maior de cocaína, enterrada no canto de um muro

da residência.

Em continuidade às diligências, os policiais civis encontraram dentro do

quarto do denunciado 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) munições, de calibre .38, a importância de R$ 752,00 reais (setecentos e cinquenta e dois reais) e 01 (uma) televisão 46 polegadas, da marca Samsung,

de procedência duvidosa.

Toda a operação foi acompanhada pelo denunciado Matheus e por sua

genitora, Sra. Neuraci Cruz de Arruda.

Conduzido à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Matheus confessou o tráfico de drogas, esclarecendo que comercializava entorpecentes na sua residência havia 04 (quatro) meses. Afirmou que adquiriu cerca de 250 g (duzentos e cinquenta gramas) de pasta base, pelo valor

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e que fracionava o tóxico em

pequenas porções para a venda a terceiros. Afirmou ainda que cada porção era comercializada pelo preço de R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte

reais). Disse que a maconha apreendida seria apenas para seu consumo pessoal. Alegou que encontrou as munições jogadas na rua e guardou em sua casa.

Destarte, os depoimentos dos investigadores de polícia, a existência de denúncia anônima a respeito do comércio de drogas na residência do denunciado, a realização de diligências prévias pela Polícia Judiciária Civil, aliadas a apreensão de expressiva quantidade de drogas, de variada natureza (maconha e cocaína), e a própria confissão do denunciado, demonstram que ele exercia a mercancia ilícita [...]”

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia procedente e condenou MATHEUS BRENNER DE ARRUDA, vulgo “Coringa”, pelos crimes dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 12, da Lei n. 10.826/2003.

No tocante à absolvição do crime de posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido, reconhecendo-se a insignificância da conduta, o pedido não comporta acolhimento.

O juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal do apelante e afastou o referido princípio nos seguintes termos:

“Quanto
à autoria, o próprio acusado MATHEUS ao ser interrogado

em juízo assumiu a propriedade das munições apreendidas em sua residência
(Id. 91395238),

ratificando, desse modo, seu interrogatório prestado na fase investigativa, quando também

confessou a posse das munições de uso permitido
(Id. 96891938, fls. 38/39).

Neste sentido, é
também a prova testemunhal
colhida na fase policial [...]. E também em juízo [...].

Frise-se que no caso em comento, não se trata de uma mera apreensão isolada de munições, mas sim de um contexto em que houve também apreensão de expressiva quantidade de droga, caracterizando o crime de tráfico de drogas, além da apreensão de produtos oriundos de prática ilícita, a exemplo do televisor que o réu admitiu aos policiais durante a entrevista de abordagem ser produto de “roubo”. Em outras palavras, a apreensão das munições se deu no mesmo contexto da traficância e outros crimes
.

[...]

Veja que o só fato de as munições terem sido apreendidas sem a arma de fogo não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, em especial no contexto da traficância, tal como pretende a defesa em seus memoriais finais

[...]”

Dúvidas não há quanto à materialidade e a autoria delitiva do crime do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

A propósito, convém salientar que o delito em comento se trata de crime de perigo abstrato, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua ocorrência, sendo irrelevante para sua constatação o resultado da ação, uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Sobre o tema, Ricardo José Gasques de Almeida Silvares leciona que:

“Tradicionalmente, desde a Lei de Contravenções, a doutrina classifica os delitos relacionados às armas de fogo como delitos de perigo abstrato [...], pois o mero porte de uma arma, para ficarmos como um exemplo, já representaria perigo à comunidade, não sendo necessária a demonstração de que o agente, naquele ato específico estaria efetivamente expondo alguém a algum risco. Nas palavras de César Dario Mariano da Silva: ‘como crimes de perigo abstrato, não necessitam da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário. São, também, crimes de perigo coletivo (ou comum), uma vez que um número indeterminado de pessoas é exposto a perigo de dano. Assim, a objetividade jurídica dos delitos elencados no Estatuto é a incolumidade pública, ou seja, a segurança da sociedade como um todo, que deve ser preservada, evitando-se que bens jurídicos como a vida, a segurança e a integridade física da coletividade sejam lesionados ou expostos a perigo de dano. (...) observamos que os crimes descritos no Estatuto prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, uma vez que a experiência tem demonstrado que a posse ou o porte ilegal de armas de fogo, acessórios ou munições, ou outras condutas correlatas, colocam em risco a coletividade, sendo isso fato notório’”
(Legislação Criminal Especial. Coleção Ciências Criminais, V.6, RT: São Paulo, 2009, p. 320/321)”

Destarte, no caso em apreço, não há se falar na atipicidade da conduta, pois basta que o agente pratique qualquer dos núcleos verbais previstos no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 – ainda que desacompanhado da arma de fogo –, para constituir o ilícito penal.

No que concerne à aplicação do princípio da insignificância, em
casos específicos
, os Tribunais Superiores – por questões de política criminal – têm reconhecido que a posse de
pequena quantidade de munição
, desacompanhada de artefato bélico, é fato materialmente atípico, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão [conf. STF, RHC 216258 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJE em 3.7.2023; STJ, AgRg no HC 615546/DF. Rel. Min. Laurita Vaz. DJE: 17.12.2021].

In casu
, como bem destacado no édito condenatório, o apelante foi preso em flagrante delito,
no mesmo contexto-fático
, com munições e drogas de natureza variadas [
cocaína
e maconha], sendo a mais nociva delas em quantidade considerável [
374,43g
(trezentos e setenta e quatro gramas e quarenta e três centigramas)], de modo que sua conduta revela-se censurável e reprovável, sendo descabido o reconhecimento da insignificância.

Em situações análogas de julgamento, cito os seguintes precedentes:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a “posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública” (RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki). 2.
Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes
. 3.
Hipótese em que não é possível a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que o paciente restou condenado pela prática dos crimes do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003
, “em razão da posse de aproximadamente 20g (vinte gramas) de maconha e de 5 munições intactas, calibre 7.62 de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF, HC 229413 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO FÁTICO QUE ENVOLVE OUTRO DELITO
. PRECEDENTES. 1. No caso,
inviável a aplicação do princípio da insignificância, na medida em que, a despeito da pequena quantidade de munições, estas foram apreendidas em contexto que envolve o tráfico de drogas
. 2. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de
não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime
, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta (AgRg no AREsp n. 2.185.073/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022). 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no HC n. 744.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Com tais considerações, entendo que a responsabilidade criminal de MATHEUS BRENNER DE ARRUDA pelo crime do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 deve ser conservada.

No que concerne à minorante do tráfico privilegiado, ao reverso do sustentado pela defesa – no sentido de que o preenchimento dos requisitos automaticamente enseja a aplicação da fração em 2/3 (dois terços) –, a significativa quantidade de entorpecente
[1]
, quando não aproveitada na primeira fase da dosimetria
[2]
, pode ser empregada para modular o patamar do mencionado benefício, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública”
[3]
.

Esse é o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores:

“[...] A teor do disposto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução,
os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice
(...).”
(STF, HC 210076 MC, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 10/01/2022.)

“(...)
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.”
(STJ, AgRg no HC n. 804.848/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20/9/2023).

Por estas razões, não há que se falar na alteração do
quantum
fixado pelo juízo sentenciante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
374,43g (trezentos e setenta e quatro gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína e 19,52g (dezenove gramas e cinquenta e dois centigramas) de maconha.

[2]
O juiz da causa não a utilizou para majorar a pena-base,
verbis
: “
[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de droga apreendida nestes autos na 3ª fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT
”

[3]
Guilherme de Souza Nucci. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8
a
Ed., Vol. 1, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 379.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023